Tribunal: STF
Processo: ARE 1428336
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. 1) INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APOSENTADORIA. COMPROVAÇÃO DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REINTEGRAÇÃO. REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. 2) CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. TEMA 660: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravos nos autos principais contra inadmissão de recursos extraordinários interpostos com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Oitava Turma Recursal do Juizado Especial Federal da Terceira Região da Seção Judiciária de São Paulo decidiu:



    “Cuida-se de recurso interposto da sentença prolatada nos autos em epígrafe que julgou parcialmente procedente o pedido da parte autora determinando a expedição de Certidão de Tempo de Contribuição-CTC. Tal determinação continha a anotação e contagem do tempo de afastamento da parte revertido pela determinação de reintegração do emprego por parte da Justiça do Trabalho. (...)



    Analisando os autos, verifico que a r. sentença atacada enfrentou bem as questões postas, motivando e fundamentando as suas razões de decidir, razão pela qual merece ser mantida. 



    Quanto ao tempo laborado em hospital municipal foi devidamente constatado que a parte autora faria jus à contagem do tempo para fins de aposentadoria na medida em que a mesma foi reintegrada por decisão da Justiça do Trabalho, porém como tempo comum. Sobre tal período a r. sentença apontou o seguinte:



    É exatamente esse o caso dos autos. A parte autora vinha trabalhando para a empresa e foi reintegrada por decisão trabalhista, de modo que o período de reintegração deve ser considerado para todos os efeitos previdenciários (tempo de contribuição e carência), já que foi comprovada a existência anterior do vínculo (vide CNIS juntado ao arquivo 26 no qual consta anotação do período de 01/02/1974 a 02/05/ 2001). Tal entendimento é adotado pela própria Administração. 



    Repito que houve, inclusive, determinação de recolhimento das contribuições pertinentes ao período de reintegração. 



    É de rigor, portanto, a averbação como tempo comum do período de 03/05/2001 (dia imediatamente posterior a demissão) a 31/08/2010 (dia imediatamente anterior a reintegração) para fins de tempo de contribuição e carência (vínculo com o empregador ‘Hospital do Servidor Público Municipal’ - reintegração trabalhista). 



    É improcedente, contudo, o período de reconhecimento da especialidade, uma vez que a parte autora pretende a expedição de certidão de tempo de contribuição para averbação do período junto ao Regime Próprio dos Servidores do Município de São Paulo.



      Quanto ao recurso do INSS não é possível seu acolhimento na medida em que não se trata de tempo fictício de contribuição, senão tempo efetivo contribuído e não efetivamente laborado. A sentença é clara ao apontar a normatização do próprio INSS sobre o tema, no caso a IN n. 77/2015, que é clara ao estabelecer os requisitos para a comprovação do tempo de contribuição dos segurados que foram reintegrados em razão de reclamatória trabalhista, na hipótese de comprovação da existência prévia do vínculo, que é o caso dos autos. 



    No caso então, o único requisito que a própria Autarquia estabelece para tal situação e para a contagem do tempo de contribuição e reconhecimento de direitos para os fins previdenciários é a apresentação de cópia do processo de reintegração com trânsito em julgado. Reforçando tal entendimento a IN estabelece que não será exigido início de prova material, caso comprovada a existência do vínculo anteriormente. 



    Quanto ao recurso da parte autora, a teor do disposto no artigo 96, inciso I, da Lei n. 8.213/1991, o fato da atividade do segurado se enquadrar como especial segundo as regras do Regime Geral de Previdência Social – RGPS não lhe garante a majoração do tempo de serviço para fins de requerimento de aposentadoria em Regime Próprio de Previdência Social – RPPS. Vejamos: (...)



    A impossibilidade de contagem especial de atividade prestada sob a égide do Regime Geral de Previdência Social – RGPS para fins de concessão de aposentadoria em Regime Próprio de Previdência Social – RPPS é matéria pacificada no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça. Vejamos: (...)



    Assim, utilizando-me do disposto no artigo 46 da Lei n. 9.099/1995, combinado com o artigo 1º da Lei n. 10.259/2001, entendo que a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais adoto como razões de decidir, dando-os por transcritos. 



    Esclareço, por oportuno, que ‘não há falar em omissão em acórdão de Turma Recursal de Juizado Especial Federal, quando o recurso não é provido, total ou parcialmente, pois, nesses casos, a sentença é confirmada pelos próprios fundamentos. (Lei n. 9.099/95, art. 46.)’ (Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Minas Gerais, Segunda Turma, processo nº 2004.38.00.705831-2, Relator Juiz Federal João Carlos Costa Mayer Soares, julgado em 12/11/2004). 



    O parágrafo 5º do artigo 82 da Lei n. 9.099/95, dispõe ‘se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão’. 



    O dispositivo legal prevê, expressamente, a possibilidade de o órgão revisor adotar como razão de decidir os fundamentos do ato impugnado, o que não implica violação do artigo 93, IX, da Constituição Federal. 



    Nego provimento a ambos os recursos aviados e mantenho a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95, acrescidos dos fundamentos acima alinhados” (fls. 1-2, e-doc. 4). 



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 6). 



    3. Os recursos extraordinários foram inadmitidos pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 11). 



     



    4. Maria Madalena Alburquerque Rodrigues assevera que “não foi acolhida a pretensão da Agravante para a conversão de tempo especial em comum” e que “interpôs recurso extraordinário, a fim de obter o cumprimento da ordem Constitucional, eis que o seu direito ao cômputo diferenciado do tempo de serviço incorporou-se ao seu patrimônio jurídico, pois o reconhecimento da especialidade da atividade é disciplinado pela lei em vigor à época em que o labor foi efetivamente exercido” (fl. 3, e-doc. 15). 



    Enfatiza que, “ao negar-lhe tal possibilidade, houve clara violação ao princípio do direito adquirido, esculpido no art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição de República, mediante aplicação retroativa das regras prevista na Lei 8.112/91” (fl. 3, e-doc. 15). 



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o caput e o inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República. 



    5. O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS sustenta ser “vedada a averbação de tempo fictício de qualquer natureza, inclusive decorrente da indenização substitutiva à reintegração por estabilidade, para fins de contagem recíproca” (fl. 3, e-doc. 13). 



    Afirma que, “no caso em apreço, a reintegração judicial determinada por sentença trabalhista em 2010 não retira o fato de que o tempo entre a demissão sem justa causa e a subsequente reintegração não foram laborados configurando uma ficção jurídica de tempo de contribuição que não pode ser aproveitado para fins de contagem recíproca por vedação que decorre diretamente do texto constitucional” (fl. 4, e-doc. 13). 



    Alega que “não é permitido o cômputo de tempo de serviço especial para fins de contagem recíproca. Isso porque tal inciso I determina a impossibilidade de qualquer contagem ficta de tempo de serviço, incluindo-se o período de estabilidade objeto de reintegração trabalhista” (fl. 4, e-doc. 13). 



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXV e LV do art. 5º, os §§ 4º e 10 do art. 40 e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    6. Pela diversidade dos recursos, examinarei os recursos separadamente. 



Recurso extraordinário com agravo interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS



    7. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. O Tribunal de origem enfrentou os temas questionados e decidiu a controvérsia com base nas provas. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, no acórdão recorrido foi apresentada suficiente fundamentação. Firmou-se na jurisprudência deste Supremo Tribunal:



    “O que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    8. Na espécie vertente, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos: 



    “Quanto ao recurso do INSS não é possível seu acolhimento na medida em que não se trata de tempo fictício de contribuição, senão tempo efetivo contribuído e não efetivamente laborado. A sentença é clara ao apontar a normatização do próprio INSS sobre o tema, no caso a IN n. 77/2015, que é clara ao estabelecer os requisitos para a comprovação do tempo de contribuição dos segurados que foram reintegrados em razão de reclamatória trabalhista, na hipótese de comprovação da existência prévia do vínculo, que é o caso dos autos” (fl. 2, e-doc. 4).



    Como apontado no juízo de admissibilidade recursal, rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REQUISITOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.311.050-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux Plenário, DJe 27.4.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.314.563-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.8.2021).



     “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Previdenciário. 3. Aposentadoria por tempo de contribuição. Benefício excepcional de anistiado político. Acumulação. Impossibilidade. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.150.293-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 7.12.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DA COMPETÊNCIA DE OUTRO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 659.114-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1.2.2013).



    Nada há a prover quanto às alegações do INSS. 



    Recurso extraordinário com agravo interposto por Maria Madalena Alburquerque Rodrigues



    9. Razão jurídica não assiste à agravante. 



    Este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório e da ampla defesa quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, Tema 660:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



     



    Este Supremo Tribunal firmou orientação no sentido de que o Tema 660 da repercussão geral aplica-se também quando o recorrente alega afronta à coisa julgada, ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito, mas o Tribunal de origem decide a controvérsia com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional. Assim, por exemplo:



    “O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional” (RE n. 1.263.092-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.6.2020).



    Nesse sentido, confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Coisa julgada. Aposentadoria especial. Conversão de tempo comum em especial. Ausência de repercussão geral. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13). 2. Ausência de repercussão geral do tema relativo à conversão de tempo comum em especial em período anterior à Lei 9.032/1995, para fins de concessão de aposentadoria especial (RE nº 1.029.723/PR, Relator o Ministro Edson Fachin, Tema 943). 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.240.472-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 27.4.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM. IRRETROATIVIDADE. DIREITO ADQUIRIDO E ATO JURÍDICO PERFEITO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. TEMAS 660 E 776. RAZÕES DE AGRAVO. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. MULTA. 1. Conforme dispõe o art. 1.021, § 1º, CPC, é ônus do recorrente impugnar especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Na hipótese dos autos, a parte Agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reproduzir integralmente as razões do recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC” (RE n. 989.590-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 17.11.2016).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 



     



    10. Pelo exposto, nego provimento aos recursos extraordinários com agravos (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil/2015.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de julho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora